Tribunal: STF
Processo: ARE 1434103
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MUNICÍPIO. LIBERAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SIMEC PARA PREENCHIMENTO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR. PENDÊNCIAS RELACIONADAS A TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO POR GESTOR ANTERIOR. NOVO PREFEITO. MEDIDAS TOMADAS PARA RESSARCIR O ERÁRIO E RESPONSABILIZAR O ANTIGO GESTOR. 1. Apelação interposta pelo FNDE em face de sentença que julgou procedente o pedido para, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, determinar ao FNDE que libere o Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da Educação - SIMEC para preenchimento do Plano de Ações Articuladas - PAR por parte do Município Autor, garantindo-lhe que não haja prejuízo à educação municipal. O FNDE foi condenado no pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00. 2. A discussão travada nos presentes autos cinge-se à possibilidade de liberação do Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da Educação - SIMEC, pelo FNDE ao Município Autor, para preenchimento do Plano de Ações Articuladas - PAR, não obstante a existência de pendência da municipalidade frente o Réu em relação ao Termo de Compromisso nº 656923/2009, celebrado para a construção de uma escola infantil tipo B. O novo gestor do Município argumenta que, no curso da obra e após a liberação de grande parte do valor pactuado, a empresa vencedora abandonou a obra, ainda na gestão anterior, o que levou às mencionadas restrições impostas ao Município. No entanto, a nova administração rescindiu o contrato com tal empresa, oficiou ao FNDE solicitando o encerramento do aludido Termo de Compromisso e a instauração de Tomada de Contas Especial e, ainda, ingressou com Ação de Ressarcimento ao Erário contra os Prefeitos anteriores. 3. O Plano de Ações Articuladas - PAR é um instrumento de planejamento da educação por um período de quatro ano, caracterizando-se como um plano estratégico de caráter plurianual e multidimensional que possibilita a conversão dos esforços e das ações do Ministério da Educação e das Secretarias de Estado e Municípios num Sistema Nacional de Educação. Inclusive, a elaboração do PAR é requisito necessário para o recebimento de assistência técnica financeira do MEC/FNDE, consoante dicção da Resolução CD/FNDE nº 14/2012. 4. Observa-se que o Município Demandante está sendo impedido de elaborar o Plano de Ações Articuladas no SIMEC e, desta forma, obter auxílio para as ações voltadas à área da educação em razão da existência de pendência no tocante ao Termo de Compromisso nº 656923/2009, uma vez que a construção da escola infantil tipo B, prevista nesse instrumento, não foi finalizada. Observa-se, também, que houve a restituição ao FNDE do saldo do aludido pacto existente em conta do Ente Municipal. 5. A suspensão do registro de inadimplência, decorrente da não prestação de contas de recursos recebidos através de Convênio ou da sua não aprovação pelo Poder Concedente depende do preenchimento dos seguintes requisitos: a) ter o Município outro administrador que não o faltoso; b) comprovar a instauração da devida Tomada de Contas Especial; e c) comprovar a imediata inscrição, pela unidade de contabilidade analítica, do potencial responsável em conta de ativo "Diversos Responsáveis", sendo a suspensão da inadimplência realizada por ato expresso do ordenador de despesas do órgão concedente. Tais requisitos estão previstos no art. 5º, § 2º, da Instrução Normativa STN 01/97, com a redação dada pela Instrução Normativa 05/2001. O egrégio STJ, por sua vez, vem entendendo que, para a exclusão do registro de inadimplência é suficiente que seja provado que foram tomadas as providências que estavam ao alcance do novo gestor contra o ex-Prefeito no sentido de ressarcir o erário pelo prejuízo sofrido. Nesse sentido também vem se posicionando esta e. Terceira Turma. 6. No presente feito, o Município Promovente, por meio de gestor que não o faltoso, demonstrou que tomou as medidas ao seu alcance para responsabilizar o ex-Prefeito e obter o ressarcimento do prejuízo sofrido. Provou que ajuizou Ação de Ressarcimento de danos e solicitou a instauração da Tomada de Contas Especial junto ao TCE. Além dessas medidas, também provou que enviou ao FNDE, em 13 de agosto de 2015, prestação de contas relativa ao referido Convênio. Ademais, como bem frisou o ilustre sentenciante, o FNDE recebeu a prestação de contas e até o momento da contestação, não a tinha analisado. Inclusive, vou mais além, pois até o atual momento, em sede de julgamento de Apelação, ainda não há informação nos autos dessa apreciação. 7. Ainda há que mencionar o art. 26, da Lei nº 10.522/2002 e o art. 25, § 3º, da LC 101/2000, que dispõem que a restrição para transferência de recursos federais a Estados, Distrito Federal e Municípios não se aplica quando se tratar de ações voltadas à área de educação, saúde, assistência social, ações sociais e em faixa de fronteira. 8. Por todos esses argumentos e considerando a importância da elaboração do PAR pelo Município Autor para o recebimento de assistência técnica financeira do MEC/FNDE e, portanto, para as ações na área de educação, bem como que o atual gestor tomou as medidas ao seu alcance para responsabilizar o ex-Prefeito e ressarcir o Erário, deve haver a liberação do SIMEC ao Município Demandante. 9. Condenação do Recorrente no pagamento de honorários recursais, ficando os honorários sucumbenciais fixados na sentença majorados para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Apelação improvida” (eDOC 11 – ID: c39197dc, p. 6-7)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 34, VII, “d”; e 35, II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, narra-se tratar de situação em que o Município restou inadimplente junto ao FNDE, tendo em vista a ausência de prestação de contas de Convênio celebrado com o fundo.



    Afirma-se que a irregularidade permaneceu na gestão seguinte, mas que o acórdão do Tribunal de origem determinou a liberação de recursos financeiros devidos e, consequentemente, a suspensão do registro em cadastro de inadimplência.



    Alega-se, contudo, que a liberação de recursos para a educação, por si só, não autoriza ao Município faltoso ter a sua exclusão do cadastro de inadimplência, até porque não pode ser dada como quitada a prestação de contas que não foi apresentada e nem aprovada (eDOC 17 – ID: 4b71791d, p. 1).



    Pleiteia-se, assim, que seja assegurada a manutenção do Município em cadastro de inadimplentes.



    É relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o Município demonstrou que tomou as medidas ao seu alcance para responsabilizar o ex-Prefeito e obter o ressarcimento do prejuízo sofrido. Dessa forma, concluiu pela possibilidade de retirada do ente público do cadastro de inadimplentes. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A discussão travada nos presentes autos cinge-se à possibilidade de liberação do Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da Educação - SIMEC, pelo FNDE ao Município Autor, para preenchimento do Plano de Ações Articuladas - PAR, não obstante a existência de pendência do municipalidade frente o Réu em relação ao Termo de Compromisso nº 656923/2009, celebrado para a construção de uma escola infantil tipo B. 



    O novo gestor do Município argumenta que, no curso da obra e após a liberação de grande parte do valor pactuado, a empresa vencedora abandonou a obra, ainda na gestão anterior, o que levou às mencionadas restrições impostas ao Município. No entanto, a nova administração rescindiu o contrato com tal empresa, oficiou ao FNDE solicitando o encerramento do aludido Termo de Compromisso e a instauração de Tomada de Contas Especial e, ainda, ingressou com Ação de Ressarcimento ao Erário contra os Prefeitos anteriores. 



    O Plano de Ações Articuladas - PAR é um instrumento de planejamento da educação por um período de quatro ano, caracterizando-se como um plano estratégico de caráter plurianual e multidimensional que possibilita a conversão dos esforços e das ações do Ministério da Educação e das Secretarias de Estado e Municípios num Sistema Nacional de Educação. Inclusive, a elaboração do PAR é requisito necessário para o recebimento de assistência técnica financeira do MEC/FNDE, consoante dicção da Resolução CD/FNDE nº 14/2012.



    No caso em comento, observa-se que o Município Demandante está sendo impedido de elaborar o Plano de Ações Articuladas no SIMEC e, desta forma, obter auxílio para as ações voltadas à área da educação em razão da existência de pendência no tocante ao Termo de Compromisso nº 656923/2009, uma vez que a construção da escola infantil tipo B, prevista nesse instrumento, não foi finalizada. Observa-se, também, que houve a restituição ao FNDE do saldo do aludido pacto existente em conta do Ente Municipal. 



    A suspensão do registro de inadimplência, decorrente da não prestação de contas de recursos recebidos através de Convênio ou da sua não aprovação pelo Poder Concedente depende do preenchimento dos seguintes requisitos: a) ter o Município outro administrador que não o faltoso; b) comprovar a instauração da devida Tomada de Contas Especial; e c) comprovar a imediata inscrição, pela unidade de contabilidade analítica, do potencial responsável em conta de ativo "Diversos Responsáveis", sendo a suspensão da inadimplência realizada por ato expresso do ordenador de despesas do órgão concedente. Tais requisitos estão previstos no art. 5º, § 2º, da Instrução Normativa STN 01/97, com a redação dada pela Instrução Normativa 05/2001. 



    O e. STJ, por sua vez, vem entendendo que, para a exclusão do registro de inadimplência é suficiente que seja provado que foram tomadas as providências que estavam ao alcance do novo gestor contra o ex-Prefeito no sentido de ressarcir o erário pelo prejuízo sofrido.



    (...)



    Pois bem, no presente feito, o Município Promovente, por meio de gestor que não o faltoso, demonstrou que tomou as medidas ao seu alcance para responsabilizar o ex-Prefeito e obter o ressarcimento do prejuízo sofrido. Provou que ajuizou Ação de Ressarcimento de danos e solicitou a instauração da Tomada de Contas Especial junto ao TCE. Além dessas medidas, também provou que enviou ao FNDE, em 13 de agosto de 2015, prestação de contas relativa ao referido Convênio. 



    Ademais, como bem frisou o ilustre sentenciante, o FNDE recebeu a prestação de contas e até o momento da contestação, não a tinha analisado. Inclusive, vou mais além, pois até o atual momento, em sede de julgamento de Apelação, ainda não há informação nos autos dessa apreciação. 



    Por fim e não menos importante, ainda há que mencionar o art. 26, da Lei nº 10.522/2002 e o art. 25, § 3º, da LC 101/2000, que dispõem que a restrição para transferência de recursos federais a Estados, Distrito Federal e Municípios não se aplica quando se tratar de ações voltadas à área de educação, saúde, assistência social, ações sociais e em faixa de fronteira.



    (...)



    Por todos esses argumentos e considerando a importância da elaboração do PAR pelo Município Autor para o recebimento de assistência técnica financeira do MEC/FNDE e, portanto, para as ações na área de educação, bem como que o atual gestor tomou as medidas ao seu alcance para responsabilizar o ex-Prefeito e ressarcir o Erário, deve haver a liberação do SIMEC ao Município Demandante” (eDOC 11 – ID: c39197dc)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Exclusão de município dos cadastros do SIAFI. Requisitos da Instrução Normativa 01/97/STN. Preenchimento. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade.1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista que o agravado não apresentou contrarrazões” (RE 964313 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.05.2017 – grifo nosso)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVÊNIO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, XXXVI E LV, DA CARTA DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660/RG. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 607.420 RG (TEMA N. 327). IMPERTINÊNCIA. 1. À questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 2. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 3. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Não se aplica à espécie a tese firmada pelo Supremo no RE 1.067.086 (Tema n. 327/RG), porquanto limitada à discussão sobre a possibilidade de inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes, sem prévia apreciação de Tomada de Contas Especial. 5. Agravo interno desprovido” (RE 1364801 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.01.2024 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 11 – ID: c39197dc, p. 7), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente